Tribunal: CARF
Processo: 13643.720103/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720103/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.644 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
ZONA DA MATA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO.
Não se conhece recurso voluntário não apresentado dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão da Primeira Instância Administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-90.147, da 7a Turma da
DRJ/BSB que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Despacho no 263/2019 (fls. 35/36), por ter incluído atividade
econômica vedada ao regime do Simples Nacional,
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (MI) onde
alegou que a exclusão deu-se em virtude de preenchimento equivocado do DBE – Documento
Básico de Entrada, com indicação de CNAE que não refletia a sua atividade econômica.
A alteração contratual de 26/01/2015 tinha por objetivo a alteração de endereços,
sócios e capital social conforme protocolo da Junta Comercial (fl.4), mantendo a atividade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720103/2015-61
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.644 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720103/2015-61

refletida em seu contrato social (CNAE 66.22-3-00 – Corretores e agentes de seguros, de plano
de previdência complementar e saúde).
A DRJ, em julgamento, ocorrido em 19 de março de 2019, proferiu a seguinte
decisão:
Acórdão 03-90.147 - 7a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 19 de março de 2020
Processo 13643.720103/2015-61
Interessado
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATIVIDADES VEDADAS. RETIRADA. RECONSIDERAÇÃO DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA OPÇÃO.
Em face da legislação aplicável, fica impossibilitada a reconsideração da exclusão das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da retirada de atividades impeditivas,
devendo o contribuinte fazer uma nova opção para reingressar no regime de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada em 28/12/2020 (fl.37), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 28/01/2021, consoante carimbo na primeira folha do RV (fl. 74).
Em seu RV, a recorrente reafirma ter cometido um erro no preenchimento do
documento (DBE), que o seu objeto social não foi alterado, que não desempenhou as atividades,
que obteve como resposta a sua MI que não existe previsão legal para reconsideração.
Discorre sobre uma robotização do sistema e que a recorrente não exercia as
atividades secundárias informadas por equívoco no sistema. Cita a Súmula CARF 134 e diversas
decisões deste Conselho nesta linha, também, cita a doutrina.
Por último, requer:
Diante do exposto, invocando-se a Súmula CARF ng. 134, considerando-se que
os elementos constantes desse processo administrativo confirmam que o Recorrente
não exerceu atividade incompatível com o SIMPLES NACIONAL, e que sua
indicação no sistema originou-se de falha humana, inclusive já retificada e esclarecida,
requer que este egrégio Conselho, no exercício da autotutela administrativa e em
respeito ao princípio da verdade material, dê provimento ao presente recurso
administrativo, reformando-se a decisão recorrida e permitindo-se o seu
reenquadramento no SIMPLES NACIONAL a partir de 01/03/2015.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é intempestivo posto que apresentado 31 dias após a ciência
da decisão da DRJ, conforme acima demonstrado.
Dispõe o art. 33 do Decreto 70.235/72:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.644 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720103/2015-61

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Já o inciso II, ao art. 42, do mesmo diploma legal dispõe que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Desta forma não conheço do Recurso Voluntário, mantida a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital